Tribunal: STF
Processo: Rcl 46138
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega violação ao Enunciado n° 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Em suas razões, a parte reclamante, em síntese, pretende a concessão de “(...) prisão domiciliar humanitária, ou determinada sua imediata transferência para outra unidade prisional que disponha de instalações e profissionais de saúde para seus cuidados.”. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao ora reclamante.
    Destaco, inicialmente, que, em informações prestadas nestes autos, a autoridade apontada como reclamada informou que, em 23/02/2021, após manifestação do Ministério Público em sentido contrário ao pleito da defesa, indeferiu o pedido de prisão domiciliar do ora reclamante.
    Observo que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563- -AgR/DF, Ministro Luiz Fux.).
    Assim, tenho que falta à espécie aderência  estrita entre a pretensão reclamatória (prisão domiciliar humanitária) e o paradigma invocado (Enunciado n° 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal), o que leva à inadmissibilidade da presente reclamação. Nesse mesmo sentido, confiram-se: Rcl 41.197-MC/MA, Ministro Roberto Barroso; Rcl 33.263/CE, Ministro Roberto Barroso; Rcl 28.518/SC, Ministro Alexandre de Moraes. 
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Ademais, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR/GO, Ministro Edson Fachin).
    Em face do exposto, nego seguimento a presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator